Tribunal: TCU
Processo: 031.258/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11641/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades cometidas pela Prefeita Municipal de Ubaitaba/BA, Sra. Sueli Carneiro da Silva Carvalho, na utilização de recursos transferidos ao município à conta do SUS, referentes ao Bloco de Custeio nos exercícios de 2018 e 2019. Considerando que a representação não preenche completamente os requisitos de admissibilidade constante no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, haja vista que, muito embora atendam aos requisitos sobre ser matéria de competência do Tribunal e o responsável estar sujeito a sua jurisdição, não contém nome, qualificação e endereço do representante nem está redigida em linguagem clara e objetiva; Considerando que a falta de identificação do representante impede a análise da sua legitimidade para representar ao Tribunal, consoante o disposto no art. 237 do RI/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c arts. 103 e 105 da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em ordenar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 031.258/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ubaitaba - BA 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar cópia da peça inaugural (peça 1) ao Ministério da Saúde, para conhecimento e adoção das providências que julgar cabíveis;